Tribunal: TJMT
Processo: 0008091-25.2013.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008091-25.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES - CPF: 024.442.191-98 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que decreta a extinção do processo por abandono da parte autora se houve válida intimação pessoal para que ela desse andamento ao feito, mas nenhuma manifestação ou providência é adotada durante o prazo assinalado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008091-25.2013.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Monitória
”

(Proc.
nº 0008091-25.2013.8.11.0040),
ajuizada pelo apelante contra
RAPHAELLA DE ABREU MAGALHÃES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual (cf. Id. nº 101257049 - Pág. 2).

A apelante sustenta que, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção por abandono é condicionada à intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, mas, no caso, tal ato não ocorreu, isto porque a correspondência encaminhada ao endereço do autor/apelante não foi assinada no recebimento; ademais, diz que não houve desídia do Banco/apelante e que não há falar em honorários advocatícios recursais, visto que a sentença não fixou honorários de sucumbência.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para que, o processo retome o regular trâmite
, seja pela cassação da sentença, ou, então, pela sua modificação, em razão da ausência de desídia do Banco/apelante.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

No dia 13.03.2021, o feito recebeu o impulso oficial documentado pela certidão vinculada ao Id. nº
101257047 - Pág. 7
, para que a apelante fosse intimada pessoalmente, para que, no prazo legal, provesse as condições necessárias à regular tramitação processual, sob pena de extinção do processo, isso porque, a credora/apelante já havia sido intimada para que manifestasse nos autos do caderno processual sobre a certidão negativa do meirinho (cf. Id. nº 101257047 - Pág. 4); ocorreu, então, a expedição da carta de intimação vinculada ao Id. nº
101257047 - Pág. 8
, para que a apelante, agora, pessoalmente, fosse intimada a se manifestar nos autos.

Sucedeu, porém, que a epístola remetida para o endereço declinado na petição inicial retornou com o registro de recebido pelo Carteiro Benedito Alves Nogueira, mas sem a sua assinatura de recebimento (cf. Id. nº 96298485), e é justamente apoiada na devolução da correspondência sem assinatura que a apelante agora sustenta que não foi intimada, e que, por tal razão, não restou cumprida a exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

O parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que se presumem “
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Diante do disposto no artigo supracitado, é válida a intimação pessoal dirigida à apelante constante do Id. nº 101257047 - Pág. 7, porquanto lhe cumpria noticiar nos autos qualquer mudança de endereço, além de declinar corretamente seu domicílio para viabilizar a realização das intimações processuais; sendo assim, não há falar em necessidade de repetição do ato para que, agora, a intimação seja realizada por oficial de justiça.

A r. sentença não comporta modificação, a propósito da temática recursal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL NO LOCAL EM QUE CONCRETIZADA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 22/03/2021 - DJe 13/04/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. (...). DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1800035/SC - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 21/10/2019 - DJe 28/10/2019)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA -

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias). Está correta a extinção do processo por abandono da causa na hipótese em que efetivada a intimação pessoal do exequente e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Portanto, como foi comprovada a intimação pessoal da autora/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia por mais de cinco dias, correta a conclusão sentencial de extinção do processo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021